Tribunal: TRF3
Processo: 5001383-76.2023.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
490/1327)

5001383-76.2023.4.03.6118

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001383-76.2023.4.03.6118

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: CARLOS EDUARDO DONIZETTI CONFORTINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SP417247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DIB. MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente com fixação da DIB no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à sentença extra petita e à fixação da DIB/DIP do auxílio-acidente concedido administrativamente.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, o autor ingressou com ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio-acidente, a partir de 22/01/2017, data da cessação de seu auxílio-doença, explicando que já recebe auxílio-acidente concedido administrativamente em 3/2/2023.

4. Todavia, após à análise do laudo pericial, o juízo a quo julgou improcedente a ação, com o fundamento de que o autor não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício.

5. No caso dos autos, a concessão do benefício não se mostra controversa, pois o autor afirma em sua inicial que já é beneficiário de auxílio-acidente, mas que pretende a modificação da DIB/DIP, ou seja, que o próprio INSS reconheceu seu direito ao recebimento do benefício.

6. Dessa forma, de rigor a anulação da sentença extra petita e aplicação do artigo 1.013, §3o, II do CPC, pois a causa se encontra madura para o julgamento.

7. O autor alega que, devido à acidente automobilístico sofrido em 20/8/2010, possui limitações em sua capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual que exercia à época.

8. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355481393 e ID 355481394), elaborado por jurisperito especializado em ortopedia e traumatologia, atesta que o autor, nascido em 3/8/1987, técnico de garantia de qualidade, com curso superior completo em Química, é portador de “COALIZAÇÃO TARSAL”, doença congênita, sendo que não há qualquer incapacidade laboral relativa ao acidente de qualquer natureza sofrido em 2010.

9. O INSS concedeu ao autor auxílio-acidente de forma administrativa, havendo interesse de agir para a modificação da DIB/DIP.

10. No tocante ao recebimento do auxílio-doença entre 26/11/2016 a 22/01/2017 (NB 616.635.048-5), conforme análise do laudo da perícia administrativa ID 355481379, além do autor não ter sequer mencionado o acidente automobilístico ocorrido em 2010, a causa para a concessão do benefício foi a realização de ressecamento em “TRIGONUM EM TORNOZELO E 09/11/16”, em razão de sua doença congênita.

11. Portanto, não restou comprovado que desse fato médico (cirurgia no pé esquerdo) está ligado ao acidente de qualquer natureza sofrido em 2010, o qual teria originado sequelas permanentes que limitam a capacidade laborativa do autor.

12. Impõe-se, por isso, a manutenção da DIB fixada administrativamente.

13. Julgado improcedente os pedidos iniciais.

14. Parte autora condenada aos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

15. Apelação da parte autora prejudicada.

___

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001383-76.2023.4.03.6118

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: CARLOS EDUARDO DONIZETTI CONFORTINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SP417247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente com fixação da DIB no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, ressalvando-se, contudo, a concessão da justiça gratuita.

A parte autora interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que seu pedido inicial foi de modificação da DIB/DIP do benefício já concedido em sede administrativa. Requer o pagamento dos atrasados, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Sem as contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, de início, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, verifica-se que a sentença recorrida se mostra extra petita.

No caso dos autos, o autor ingressou com ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio-acidente, a partir de 22/01/2017, data da cessação de seu auxílio-doença, explicando que já recebe auxílio-acidente concedido administrativamente em 3/2/2023.

Todavia, após à análise do laudo pericial, o juízo a quo julgou improcedente a ação, com o fundamento de que o autor não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a concessão do benefício não se mostra controversa, pois o autor afirma em sua inicial que já é beneficiário de auxílio-acidente, mas que pretende a modificação da DIB/DIP, ou seja, que o próprio INSS reconheceu seu direito ao recebimento do benefício.

Dessa forma, de rigor a anulação da sentença extra petita e aplicação do artigo 1.013, §3o, II do CPC, pois a causa se encontra madura para o julgamento.

Passo ao exame do mérito.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

Já o auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da mesma Lei, é devido ao segurado, como indenização, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

O autor alega que, devido à acidente automobilístico sofrido em 20/8/2010, possui limitações em sua capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual que exercia à época.

A questão em discussão refere-se à fixação da DIB do auxílio-acidente concedido administrativamente ao autor desde 3/2/2023 (NB 210.816.668-2).

O auxílio-acidente não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Os segurados que têm direito à concessão do auxílio-acidente são o empregado (urbano, rural e doméstico), o trabalhador avulso e o segurado especial, não sendo comtemplado o contribuinte individual e o segurado facultativo.

São requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data de entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio-doença.

A renda mensal inicial do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário-de-benefício, conforme artigo 86, §1o da Lei no 8.213/91. Para o segurado especial, o auxílio-acidente será concedido no valor equivalente a 50% do salário mínimo.

Conforme preceitua o artigo 86, §3o da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, é vedada a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, podendo ser cumulado com qualquer outro benefício.

Não enseja a concessão do auxílio-acidente, segundo o disposto no §4o do art. 104 do Decreto no 3.048/99:

Art. 104: (...)

(...)

§4° Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I – que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e

II – de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355481393 e ID 355481394), elaborado por jurisperito especializado em ortopedia e traumatologia, atesta que o autor, nascido em 3/8/1987, técnico de garantia de qualidade, com curso superior completo em Química, é portador de “COALIZAÇÃO TARSAL”, doença congênita. Aduz o jurisperito que:

Não há qualquer incapacidade laboral relativa ao trauma que sofreu em 2010, pois este não foi o desencadeador do problema. Operado da coalizão tarsal no ano de 2016.

(...)

6. É possível afirmar que as sequelas da lesão estão consolidadas?

As squelas que possam existir são decorrentes de uma patologia congênita

7. As sequelas existentes comprometem a plena realização para atividades laborais?

Podem interferir, mas são relacionadas a uma patologia congênita e não ao acidente noticiado.

(...)

10. Na hipótese de entender que não haja limitação da capacidade laboral atualmente no presente caso, diga, este Dr. Perito, é possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)?

Sobre as limitações conforme já respondido, foram descritas nos autos, mas são decorrentes de uma patologia congênita e não devido ao acidente noticiado.

Logo, resta comprovado que a sequela sofrida pelo autor não decorre do acidente automobilístico.

Contudo, como o INSS concedeu ao autor auxílio-acidente de forma administrativa, resta analisar o pedido de modificação da DIB/DIP.

No tocante ao recebimento do auxílio-doença entre 26/11/2016 a 22/01/2017 (NB 616.635.048-5), conforme análise do laudo da perícia administrativa ID 355481379, além do autor não ter sequer mencionado o acidente automobilístico ocorrido em 2010, a causa para a concessão do benefício foi a realização de ressecamento em “TRIGONUM EM TORNOZELO E 09/11/16”, em razão de sua doença congênita.

Portanto, não restou comprovado que desse fato médico (cirurgia no pé esquerdo) está ligado ao acidente de qualquer natureza sofrido em 2010, o qual teria originado sequelas permanentes que limitam a capacidade laborativa do autor.

Impõe-se, por isso, a manutenção da DIB fixada administrativamente.

Desse modo, julgo improcedente os pedidos iniciais.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, anulo, de ofício, a r. sentença por ser extra petita e, nos termos do art.1.013, §3o, II do CPC, julgo improcedente os pedidos iniciais, restando prejudicada a apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DIB. MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente com fixação da DIB no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à sentença extra petita e à fixação da DIB/DIP do auxílio-acidente concedido administrativamente.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, o autor ingressou com ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio-acidente, a partir de 22/01/2017, data da cessação de seu auxílio-doença, explicando que já recebe auxílio-acidente concedido administrativamente em 3/2/2023.

4. Todavia, após à análise do laudo pericial, o juízo a quo julgou improcedente a ação, com o fundamento de que o autor não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício.

5. No caso dos autos, a concessão do benefício não se mostra controversa, pois o autor afirma em sua inicial que já é beneficiário de auxílio-acidente, mas que pretende a modificação da DIB/DIP, ou seja, que o próprio INSS reconheceu seu direito ao recebimento do benefício.

6. Dessa forma, de rigor a anulação da sentença extra petita e aplicação do artigo 1.013, §3o, II do CPC, pois a causa se encontra madura para o julgamento.

7. O autor alega que, devido à acidente automobilístico sofrido em 20/8/2010, possui limitações em sua capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual que exercia à época.

8. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355481393 e ID 355481394), elaborado por jurisperito especializado em ortopedia e traumatologia, atesta que o autor, nascido em 3/8/1987, técnico de garantia de qualidade, com curso superior completo em Química, é portador de “COALIZAÇÃO TARSAL”, doença congênita, sendo que não há qualquer incapacidade laboral relativa ao acidente de qualquer natureza sofrido em 2010.

9. O INSS concedeu ao autor auxílio-acidente de forma administrativa, havendo interesse de agir para a modificação da DIB/DIP.

10. No tocante ao recebimento do auxílio-doença entre 26/11/2016 a 22/01/2017 (NB 616.635.048-5), conforme análise do laudo da perícia administrativa ID 355481379, além do autor não ter sequer mencionado o acidente automobilístico ocorrido em 2010, a causa para a concessão do benefício foi a realização de ressecamento em “TRIGONUM EM TORNOZELO E 09/11/16”, em razão de sua doença congênita.

11. Portanto, não restou comprovado que desse fato médico (cirurgia no pé esquerdo) está ligado ao acidente de qualquer natureza sofrido em 2010, o qual teria originado sequelas permanentes que limitam a capacidade laborativa do autor.

12. Impõe-se, por isso, a manutenção da DIB fixada administrativamente.

13. Julgado improcedente os pedidos iniciais.

14. Parte autora condenada aos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

15. Apelação da parte autora prejudicada.

___

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a r. sentença por ser extra petita e, nos termos do art. 1.013, §3o, II do CPC, julgar improcedente os pedidos iniciais, restando prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão